Tribunal: TJSP
Processo: 1090118-35.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
MONITÓRIA. CHEQUES. PRESCRIÇÃO. PAGAMENTOS PARCIAIS. PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. Embargando a monitória embasada em diversos cheques de emissão do embargante, ele trouxe aos autos comprovantes de depósitos em contas de pessoas relacionadas ao credor, afirmando ter sido por ele orientado a promover a quitação desse modo.
2. E embora a relação comercial entre as partes tivesse englobado

Ementa:

MONITÓRIA. CHEQUES. PRESCRIÇÃO. PAGAMENTOS PARCIAIS. PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. Embargando a monitória embasada em diversos cheques de emissão do embargante, ele trouxe aos autos comprovantes de depósitos em contas de pessoas relacionadas ao credor, afirmando ter sido por ele orientado a promover a quitação desse modo.
2. E embora a relação comercial entre as partes tivesse englobado fornecimento continuado de mercadorias, o embargado afirmou jamais ter indicado contas de terceiros para depósito e que, ademais, o montante depositado seria inferior ao devido.
3. Diante do teor das manifestações das partes nos autos, temos que não haveria óbice à prova requerida, que, ao contrário, na peculiar hipótese, olvidada, cerceou o direito de defesa do embargante. Haja vista que esse seria o único meio de comprovação de sua tese.
4. Os comprovantes de depósitos são provas documentais de pagamentos, cuja prova oral visava apenas vinculá-los à dívida representada pelos cheques.
Recurso provido para anular a r. sentença por cerceamento de defesa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1090118-35.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CHIAO
PAO YUENG, é apelado YEJING SUN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090118-35.2019.8.26.0100 -Voto no 52254e
2
VOTO No : 52254e
APEL.No : 1090118-35.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : CHIAO PAO YUENG
APDO. : YEJING SUN
MONITÓRIA. CHEQUES. PRESCRIÇÃO. PAGAMENTOS
PARCIAIS. PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. Embargando a monitória embasada em diversos cheques de
emissão do embargante, ele trouxe aos autos comprovantes de
depósitos em contas de pessoas relacionadas ao credor,
afirmando ter sido por ele orientado a promover a quitação
desse modo.
2. E embora a relação comercial entre as partes tivesse
englobado fornecimento continuado de mercadorias, o
embargado afirmou jamais ter indicado contas de terceiros para
depósito e que, ademais, o montante depositado seria inferior
ao devido.
3. Diante do teor das manifestações das partes nos autos, temos
que não haveria óbice à prova requerida, que, ao contrário, na
peculiar hipótese, olvidada, cerceou o direito de defesa do
embargante. Haja vista que esse seria o único meio de
comprovação de sua tese.
4. Os comprovantes de depósitos são provas documentais de
pagamentos, cuja prova oral visava apenas vinculá-los à dívida
representada pelos cheques.
Recurso provido para anular a r. sentença por cerceamento de
defesa.
A r. sentença (fls. 194/198), cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedentes embargos ofertados por Chiao Pao Yueng à ação monitória
que lhe aparelhou Yejing Sun, apenas para assentar a citação como o termo inicial dos
juros incidentes sobre o débito, porquanto não apresentados a compensação os cheques
que lastrearam o pedido monitório. Encargos de sucumbência foram carreados ao
embargante. Honorários em favor do patrono do embargado foram fixados em 10% do
valor da condenação (R$ 376.526,66, mais juros da citação).
Inconformado, apela o embagante insistindo na necessidade da
concessão da gratuidade da Justiça e, na quitação da dívida representada pelos cheques

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090118-35.2019.8.26.0100 -Voto no 52254e
3
que, por má-fé, não teriam sido devolvidos ao devedor, e cuja prova teria sido olvidada
pelo julgamento antecipado da lide, que cerceou o direito de defesa do apelante. Pugna
pela anulação do julgado para a retomada da fase instrutória.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
Em primeiro lugar, diante dos documentos apresentados, que
comprovam insuficiência financeira para o recolhimento das custas sem prejuízo do
próprio, defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade da Justiça. Anote-se.
No mais, o ora apelado ingressou com pedido monitório com
base nos cheques digitalizados às fls. 8/43, de emissão do ora apelante, que, segundo as
partes, teriam sido emitidos como forma de pagamento/garantia de fornecimento de
mercadorias ao estabelecimento do réu. Os títulos não foram apresentados à câmara de
compensação.
Nos embargos, o réu teria asseverado a quitação da dívida,
apontado para as pessoas de Yeman Sun, Sun Yeli, Banyan Comércio de Presentes
Ltda., Rocha e Silva Comércio, Importação e Exportação Ltda., como as que teriam
recebido depósitos em suas contas, por solicitação do credor, e para a pessoa de Elir
Raposo, sócia da empresa Lagos Digital Papelaria e Informática Ltda. como tendo
recebido cheques do apelante para amortização da dívida em testilha.
Trouxe aos autos (fls. 86/107) cópias de depósitos realizados nas
contas das pessoas mencionadas, que, segundo o embargante, seriam parentes do
embargado. E também uma cópia do “email” encaminhado à pessoa de Elir, solicitando
cópias de cheques que ela teria enviado ao embargante e supostamente repassados ao
embargado.
Na manifestação aos embargos, o autor da monitória negou ter
solicitado pagamento a terceiros, afirmando que “o embargado jamais indicou qualquer
conta de terceiro para recebimento de seu crédito”; e ponderou que, de qualquer modo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090118-35.2019.8.26.0100 -Voto no 52254e
4
os pagamentos apresentados pelo embargante totalizariam montante inferior ao pleito
monitório.
Instado a especificar provas, o embargado requereu o julgamento
antecipado da lide e o embargante, a oitiva de Yeman Sun, Zhuohui Lin, Sun Yeli, Xiu
Chen, que teriam recebido valores do requerido a pedido do requerente, e de Elir
Raposo Rodrigues, “que deverá ser ouvida por precatória, pois ela pagou transações
comerciais dela ou da empresa que representa para o Requerido com cheques. Frise-se
que estes cheques foram endossados pelo Requerido e repassados ao Requerente como
forma de pagamento, consoante os embargos monitórios, às fls. 75, item 3” (fls.
191/193).
Em que pese ser incontroverso que as partes realizaram negócios
sucessivos, o teor das manifestações das partes nos autos, “data venia” do entendimento
preconizado pela ilustre magistrada “a quo”, autoriza a dilação probatória almejada. Ao
menos no que tange à oitiva das pessoas cujos comprovantes de depósitos vieram aos
autos.
Quanto à senhora Elir, a correspondência enviada a ela data de
outubro de 2019. E não consta que ela tenha enviado ao ora apelante a relação dos
cheques solicitados. Prova documental que já deveria ter sido aqui carreada.
De mais a mais, não haveria como o embargante comprovar que
teria, efetivamente, repassado tais cheques ao embargado.
Com efeito, os comprovantes de depósitos são provas
documentais de pagamentos, cuja prova oral visava apenas vinculá-los à dívida
representada pelos cheques.
Não vemos, portanto, “data venia”, óbice à prova requerida, que,
na peculiar hipótese, olvidada, cerceou o direito de defesa do embargante. Haja vista
que esse seria o único meio de comprovação de sua tese.
Posto isto, dá-se provimento ao recurso para anular a sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090118-35.2019.8.26.0100 -Voto no 52254e
5
por cerceamento de defesa.
MELO COLOMBI
Relator